Tribunal: STF
Processo: RE 1553438
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 2, Vol. 4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR COMPLEMENTAR. EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. 



    1. O disposto no § 8º do art. 100 da Constituição Federal, não veda a expedição de precatório ou RPV complementares para pagamento de saldo remanescente devido ao pagamento incorreto no primeiro requisitório. 



    2. Na hipótese de não haver pagamento do valor integral do débito no primeiro pagamento, é possível a expedição de RPV, ainda que o pagamento original tenha sido feito por precatório, desde que o valor complementar não supere o limite legal para expedição de RPV.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 23), foram acolhidos parcialmente, unicamente para fins de prequestionamento (Doc. 35).



    No RE (Doc. 40), a UNIÃO alega, com amparo no art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, que o acórdão recorrido violou o art. 100, § 8º, da CF/1988, pois, ”para fins de expedição de precatório ou RPV é de ser considerado o valor total da execução, incluído o crédito já requisitado. Considerando que já houve a expedição de precatório, não há possibilidade do saldo remanescente ser requisitado via RPV” (fl. 2, Doc. 40).



    Afirma que “ainda que o valor do requisitório complementar a ser expedido seja inferior a 60 salários- mínimos, o valor total executado é superior a esse limite, não se permitindo seja fracionado para a expedição de requisição de pequeno valor, ainda que complementar” (fl. 2, Doc. 40).



    Sustenta que “o fracionamento vedado pela Constituição, em seu art. 100, § 8º, toma por base a titularidade do crédito, a fim de evitar que o quantum debeatur seja pago por requisição de pequeno valor e por precatório. Assim, um mesmo credor não pode ter seu crédito satisfeito por RPV e precatório, simultaneamente” (fls. 2-3, Doc. 40).



    Requer, por fim, “seja conhecido e provido este recurso, para o fim de ser anulado ou reformado o v. acórdão, mantendo-se a decisão de primeira instância que determinou o recebimento do saldo remanescente mediante precatório” (fl. 3, Doc. 40).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 110).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 2, Doc. 40):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL



    Em cumprimento ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC, que estabelece específico requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário, a ser conferido pelo STF, impende obtemperar que a jurisprudência do e. STF é pacífica no sentido de que o pagamento do saldo remanescente deve observar a mesma sistemática do valor principal requisitado anteriormente (precatório), sob pena de fracionamento indevido, vedado pelo art. 100, § 8º, da CF/88 (ARE 827433 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 18-11-2014 PUBLIC 19-11-2014) [Grifou-se.] 



    Portanto, tendo o julgamento da e. Turma Recursal contrariado o entendimento supra mencionado, mostra-se inconteste a existência de repercussão geral, na forma do art. 3º, I, do art. 1.035, do CPC, in verbis (destaque não original):



    (...)



    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, impende ser ele provido pelos fundamentos expostos a seguir.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV relativo ao saldo remanescente, aos seguintes fundamentos (fl. 2, Doc. 15):



    “Há entendimento sedimentado no âmbito desta Corte no sentido de que o disposto no § 8º do art. 100 da Constituição Federal não veda a expedição de RPV complementares para pagamento de saldo remanescente do primeiro requisitório, desde que as requisições ocorram em exercícios financeiros distintos.



     Com efeito, o § 8º do art. 100 da Constituição Federal veda o fracionamento da execução com o pagamento de seu montante originário de duas formas distintas e concomitantes em um mesmo exercício financeiro: o valor equivalente a sessenta salários mínimos, através de RPV, e o restante, via precatório. 



    O objetivo, por evidente, é evitar que o credor de valor a ser pago por precatório receba previamente o valor-teto da RPV. Note-se que, em uma execução que orce menos de 120 salários mínimos, tal RPV corresponderia à maior parte do crédito, esvaziando a finalidade a que se destina o pagamento pela via do precatório. 



    Outrossim, é firme na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que requisições complementares, especialmente aquelas relacionadas ao julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, podem ser pagas por RPV. 



    In casu, trata-se de (...) execução complementar referente a SALDO REMANESCENTE em razão de juros impagos. Logo, a decisão é de ser reformada, na linha dos seguintes precedentes deste Tribunal:(...)”



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta CORTE no sentido da desnecessidade de precatório para pagamento de diferença decorrente de adimplemento incorreto da primeira requisição de primeiro valor.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIO. APURAÇÃO DE DEPÓSITO INSUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA FÁTICA OU JURÍDICA AFASTADA PELO JUÍZO. CRÉDITO REMANESCENTE DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO POR MEIO DE RPV. Conforme precedentes desta Suprema Corte, o objetivo do art. 100, §4º da Constituição é impedir a burla à ordem cronológica de pagamento estabelecida pela sistemática do precatório. A Constituição proíbe o fracionamento do valor da execução, de modo que parte do pagamento ocorra segundo a ordem estabelecida pelo precatório, e a parte restante seja paga mais rapidamente, em regime de requisição de pequeno valor. Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a postergação do pagamento dos valores devidos, com o artifício do depósito de valor que se sabe, ou se deveria saber, menor que o efetivamente devido. No caso em exame, trata-se de crédito resultante da insuficiência do depósito, tal como apurada pela Contadoria. Como o Juízo entendeu juridicamente irrelevante a impugnação apresentada, e o crédito remanescente foi reconhecido como sendo de pequeno valor, é desnecessária a expedição de novo precatório para lhe satisfazer. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 595.978 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 22/5/2012)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de expedição de novo precatório ou RPV para correção de erro ou inexatidão aritmética dos cálculos. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 420827 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/6/2015)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1325270 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 15/3/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente